Tribunal: TJBA
Processo: 8036319-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8036319-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO CUNHA DORIA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA registrado(a) civilmente como MARCIO CUNHA DORIA, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, MAURICIO CUNHA DORIA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, JANAINA MENEZES DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, SANDRO PIRES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PRATICADA POR ADVOGADO. PRELIMINAR. RECUSA MINISTERIAL DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FUNDADA EM HABITUALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÕES E EXTINÇÕES DA PUNIBILIDADE NOS PROCESSOS UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CABIMENTO DO ANPP. N
ULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Marcelo Cunha Doria contra sentença proferida pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. Consta na denúncia que: “O Denunciado, nas datas de 09/11/2016 e 08/03/2017, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em quantia em dinheiro proveniente de processo trabalhista, de que tinha detenção, em função de sua profissão de advogado. 2 – Consta nos autos, que a Vítima Bruno José Rodrigues de Oliveira contratou os serviços do Denunciado, para representá-lo em ação judicial trabalhista, contra a empresa “Capital Transporte”. 3 – Ocorre que, em 09/11/2016, o Denunciado sacou a primeira quantia proveniente da ação trabalhista, no valor de R$18.264,04, não sendo repassado para a Vítima. Já em 08/03/2017, o Denunciado realizou o segundo saque, nos mesmos moldes, no valor de R§ 12.473,19, também não repassando, para a Vítima. 4 – Nada obstante o Denunciado ter apresentado comprovantes de transferência, tais documentos apresentam como conta creditada a da ex mulher da Vítima, e não existe lastro probatório para indicar que tal conta foi fornecida pelo Ofendido. Ademais, os valores repassados não chegam nem na metade do valor devido(...)”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a recusa do Ministério Público à celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), quando fundamentada na suposta habitualidade delitiva do acusado, amparada em processos penais nos quais já haviam sido proferidas decisões de absolvição ou reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhe-se a preliminar de
nulidade processual, decorrente da recusa ministerial em propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem fundamentação idônea, em violação ao art. 28-A do Código de Processo Penal e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), pois, de fato, a
negativa inicial do Ministério Público à proposta de ANPP baseou-se em suposta habitualidade delitiva do acusado.

4. Comprovou-se nos autos que as ações penais que embasaram a recusa foram alcançadas por decisões de absolvição ou extinção da punibilidade, esvaziando os fundamentos fáticos e jurídicos anteriormente utilizados.

5. A motivação insuficiente compromete a validade da recusa do ANPP e, por consequência, contamina os atos subsequentes, inclusive a sentença condenatória, diante da não observância da etapa pré-processual obrigatória.

6. A jurisprudência do STF e STJ admite a possibilidade de reavaliação do ANPP mesmo após o recebimento da denúncia e até após a sentença, desde que não haja trânsito em julgado, nos termos do princípio do favor rei e da retroatividade benéfica do art. 28-A do CPP.

7. Acolhida a preliminar, impõe-se a anulação da sentença com remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para nova manifestação ministerial fundamentada quanto à possibilidade de celebração do ANPP, conforme o atual estado do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"A recusa ministerial ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser fundamentada com base em elementos concretos e atuais do processo, sob pena de nulidade."

"A existência de decisões de absolvição ou de extinção da punibilidade nos processos utilizados como fundamento para negar o Acordo de Não Persecução Penal impõe nova manifestação do Ministério Público, devidamente adequada ao real contexto jurídico do caso."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, caput e §14; CF/1988, arts. 129, §4º, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024.
STJ, HC 248945 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06.10.2025.
TJ-RS, HC 5379391-30.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 21.03.2024.
TJ-RN, Apelação Criminal 0805587-16.2023.8.20.5600, Rel. Des. Glauber Antônio Nunes Rego, j. 14.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8036319-70.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MARCELO CUNHA DORIA e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso da defesa para acolher a preliminar para anular a sentença condenatória e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, a fim de que seja realizada nova análise motivada acerca da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, à luz do quadro fático e processual atual, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4